Tribunal: STF
Processo: MS 38144
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. APROVAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Pinheiro Tolentino Filho, em 12.8.2021, contra “ato coator emanado do PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI DA PANDEMIA, Excelentíssimo Senhor Senador Omar Aziz (…), que deferiu pedido de quebra sigilo bancário em decorrência de requerimento apresentado pelos Senadores Renan Calheiros e Humberto Paiva” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante apresenta breve histórico de suas atividades como “jornalista profissional”, atual proprietário da empresa “denominada J. Pinheiro Tolentino Filho Eireli, de nome fantasia”, responsável pela veiculação “através da internet, dentre os quais um sítio próprio na internet (https://www.jornaldaciadeonline.com.br), e os canais de mídia social YouTUBE, Facebook, Twitter e Instagram, dentre outros, nos quais mantém um jornal eletrônico que denominou “Jornal da Cidade Online” (fl. 3, e-doc. 1).
    Afirma que “só tomou conhecimento da decisão de quebra de seu sigilo bancário”, definido em reunião realizada em 3.8.2021, “por intermédio de notícias diversas propagadas pela mídia, sem que, em qualquer momento, desde a instauração da CPI DA COVID, o Impetrante tenha sido formalmente cientificado deste fato, qual seja, de que seria parte interessada e/ou investigada daquela Comissão Parlamentar de Inquérito” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Informa que “o Requerimento 1.237/2021 tem por finalidade a quebra de sigilo bancário do Impetrante, desde de início de 2018 até a presente data” (fl. 6, e-doc. 1).
    Ressalta que, “em nenhum momento, desde a instauração da CPI DA COVID – seja antes ou depois do ato que determinou a quebra de seu sigilo bancário – foi o Impetrante instado, por qualquer meio, a apresentar informações, alegações ou esclarecimentos e, menos ainda, notificado ou citado do ato de quebra de sigilo propriamente dito” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Sustenta não ter “qualquer relação com os fatos que deram ensejo à abertura da malfadada CPI DA COVID”, o que teria causado “indignação e incompreensão, o fato do Impetrante, na condição de proprietário do website que é a plataforma utilizada pelo “Jornal da Cidade OnLine” ter sido arrolado no requerimento através do que se pleiteou e restou deferida, sumariamente e desfundamentadamente a quebra de seu sigilo bancário” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 
    Aponta “flagrante equívoco da fundamentação constante do Requerimento nº 1.237 no tocante à quebra de sigilo telemático e telefônico, uma vez que o aludido requerimento, tem por finalidade “LEVANTAMENTO (QUEBRA) e a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO de JOSÉ PINHEIRO TOLENTINO (CPF 322.660.301-91)” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Assevera ter protocolizado, na Câmara dos Deputados, recurso contra a quebra dos sigilos telefônicos e telemáticos, enfatizando que promoveria “a entrega voluntária de seus dados bancários, desde que, assegurada por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, o sigilo destes dados” (fl. 7, e-doc .1). Informa que “o protocolo da referida manifestação se deu no dia 9/8/2021, através do e-mail sec.cpipandemia@senado.leg.br, sendo que a confirmação do protocolo se deu através do e-mail enviado no dia 9/8/2021 às 17h33m (doc. Anexo)” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Salienta que, “a despeito de não concordar com a medida de quebra de sigilo, que viola preceitos constitucionais de toda ordem, destacadamente o art. 5º, LIV, LV e LX, apresentará espontaneamente as informações pretendidas, sendo que só não o fez anteriormente pois jamais foi instado a fazê-lo e, também, porque precisa da segurança jurídica de que as informações sigilosas receberão o tratamento preconizado pela Constituição” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Afirma que “a primeira finalidade do presente mandamus é que este Pretório Excelso determine que a Autoridade Coatora preserve as informações e dados pertinentes à Impetrante, de forma sigilosa, com acesso a seu Presidente e, nas hipóteses legais, que o acesso seja deferido aos demais integrantes da Comissão, vedando expressamente o compartilhamento dos mesmos, seja com quem for” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Pondera, “conforme documentos anexos, [que] outros documentos sigilosos que estavam sob a guarda desta mesma CPI da Pandemia vazaram para à imprensa, daí por que, fundada e justificada a impetração deste mandado de segurança” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Defende que “o marco inicial para acesso desta Comissão Processante às informações bancárias do Impetrante (que serão voluntariamente apresentadas, após a análise do pedido de liminar), deve ser a data de decretação de Calamidade Pública em vista da Pandemia de Covid -19, o que se deu no dia 20/3/2020, nos termos do Decreto Legislativo nº 6” (fl. 10, e-doc. 1), e não a partir de 2018, como aprovado no ato dito coator.
    Estes os requerimentos:
    “b. Defira em favor do Impetrante medida liminar inaudita altera parte, vez que estão presentes os requisitos legais para sua concessão determinando:
    b.1. À Autoridade Coatora que os dados bancários do Impetrante fiquem acobertados pelo sigilo assegurado pela constituição, cabendo a guarda destes ao Presidente da CPI, e que, somente poderá franquear acesso aos membros da COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI DA PANDEMIA, nos casos previstos em lei e desde que ocorra em sessão secreta;
    b.2. À Autoridade Coatora que restrinja as investigações da COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI DA PANDEMIA, em relação aos dados bancários do Impetrante, exclusivamente ao período posterior à decretação de Calamidade Pública em vista da Pandemia de Covid-19, o que se deu no dia 20/3/2020, nos termos do Decreto Legislativo n. 6” (fl. 14, e-doc. 1).
    No mérito, pede seja confirmada “a liminar deferida e concedida, em definitivo, a segurança pleiteada” (fl. 15, e-doc. 1). 
    3. Em 16.8.2021, requisitei, com urgência, informações à autoridade impetrada que as apresentou, postulando a denegação da segurança (e-doc. 18). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. O deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe, além do relevante fundamento de direito, a comprovação de risco de ineficácia da decisão, caso seja ao final deferida (inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/09), o que não se tem comprovado na espécie.
    5. Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, a instauração de inquérito parlamentar há de atender, necessariamente, três exigências definidas, expressamente, no § 3º do art. 58 da Constituição da República: a) subscrição do requerimento de constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa; b) indicação de fato determinado a ser objeto da apuração legislativa; c) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito (nesse sentido também o Mandado de Segurança n. 26.441, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário DJe 17.12.2009).
    É incontroverso, na espécie, a regularidade formal da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada conforme os Requerimentos n. 1.371, de 2021, e n. 1.372, de 2021, em cumprimento à medida liminar ratificada Plenário deste Supremo Tribunal no Mandado de Segurança n. 37.760, Relator o Ministro Roberto Barroso para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados” (MS n. 37.760 MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe 15.4.2021).
    6. Na presente ação, limita-se o impetrante a apontar pretensas ilegalidades na aprovação do Requerimento n. 1.237/2021, pelo qual se autorizou a quebra do sigilo bancário desde 2018.
    7. No § 3º do art. 58 da Constituição da República é assegurado às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas do Congresso Nacional, para a apuração de fato determinado e por prazo certo:
    “ Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. (…)
    § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.
    No mesmo sentido no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal se dispõe:
    “Art. 148. No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias”.
    Por expressa autorização constitucional, a Comissão Parlamentar de Inquérito, legalmente formalizada, dispõe de poderes para determinar, entre outras medidas, a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático, conferidas às autoridades judiciais, observadas as balizas legais às quais se sujeitam aquelas mesmas autoridades.
    8. No julgamento do Mandado de Segurança n. 23.452, o Plenário deste Supremo Tribunal realçou, nos termos do voto condutor do Ministro Celso de Mello, a inexistência de direitos ou garantias de caráter absoluto.
    Não há interesses particulares oponíveis a razões de relevante interesse público. A adoção de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, “desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição”, podem ser justificadas pelo interesse público demonstrado e são legítimas no sistema democrático. Naquele julgamento concluiu, em seu voto, o Ministro Celso de Mello:
    “O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) – ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política – não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. 
    As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência de concreta causa provável de legitime a medida excepcional (ruptura da esfera da intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle judicial dos atos em referência. (…)
    Tratando-se de motivação per relationem, impõe-se à Comissão Parlamentar de Inquérito – quando esta faz remissão a elementos de fundamentação existentes aliundes ou constantes de outra peça – demonstrar a efetiva existência do documento consubstanciador da exposição das razões de fato e de direito que justificariam o ato decisório praticado, em ordem a propiciar, não apenas o conhecimento do que se contém no relato expositivo, mas, sobretudo, para viabilizar o controle jurisdicional da decisão adotada pela CPI. É que tais fundamentos – considerada a remissão a eles feita – passam a incorporar-se ao próprio ato decisório ou deliberativo que a eles se reportou” (MS n. 23.452, Relator o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe 12.5.2020)”.
    Os direitos e garantias fundamentais, a todos assegurados e que têm de ser respeitados nos termos constitucionalmente estabelecidos, não são biombos impeditivos da atuação legítima e necessária do poder estatal, no desempenho de suas atividades legítimas, necessárias e exercidas nos limites juridicamente definidos. 
    Seriam incontroláveis juridicamente atividades ilícitas se se retirassem, dos órgãos estatais de controle, apuração e investigação, os meios necessários a sua atuação eficiente. O Estado de Direito existe para garantir a atuação legítima, proba e eficaz de todos em benefício da sociedade. O sistema jurídico não pode se enfraquecer em seus instrumentos, o que fragilizaria os direitos dos cidadãos. Não se pode manter conduta ilegítima de quem quer que seja, retirando-se dos órgãos estatais os instrumentos viabilizadores de apuração e de depuração do que contrarie a legislação vigente. 
    9. De se anotar que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida” (MS n. 24749/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio).
     10. No caso em apreço, a Comissão Parlamentar de Inquérito justificou a quebra do sigilo bancário do impetrante, “de 2018 até o presente data”, apresentando motivação idônea, a dizer, com indicação da necessária “causa concreta provável” (MS n. 23.851, Relator o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe 21.6.2002).
    Na justificativa para a adoção das medidas, o Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, à luz de depoimentos e documentação disponibilizados, justificou a premente necessidade de se investigar
    “a existência de um "gabinete do ódio", que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho.
    Conforme notícias recentes divulgadas na grande mídia, a referida pessoa é protagonista na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet, classificada até mesmo como verdadeira “militante digital”, por sua intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake news” (fl. 10, e-doc. 12). 
    Ao individualizar a conduta do impetrante, assim se manifestou o Relator, incluindo-o na dinâmica do denominado “gabinete do ódio” que seria responsável pela disseminação de notícias falsas, conduta gravíssima, quanto mais em período pandêmico, em que a vida das pessoas depende de informações corretas:
    “A pessoa contra quem se busca a quebra e a transferência de sigilo é (ou foi) assessora especial do Poder Executivo.
    Porém atua no chamado “gabinete do ódio”, como a imprensa vem denominando. Segundo consta, a mencionada pessoa está instalada próxima ao Presidente, em sintonia com seus assessores diretos, com objetivo de executar estratégias de confronto ideológico e de radicalização dos ataques nas redes sociais contra adversários. Ainda de acordo com as notícias, o grupo composto também pela pessoa qualificada influenciou fortemente na radicalização política adotada pelo Palácio do Planalto, interferindo e influenciando ações políticas por meio da divulgação de informações falsas em redes sociais.
    Além de tudo, a pessoa envolvida com as investigações desta CPI pode ser uma das mais conhecidas propagadoras de fake news na internet.
    Com efeito, sua atuação como redatora de conteúdo é questionada, investigada e perquirida desde o início do mandato do Presidente Jair Bolsonaro, por conta de inúmeras notícias falsas veiculadas em páginas específicas, outrossim, distribuídas a esmo por meio de grupos em aplicativos de mensagens.
    Aquela pessoa também ficou conhecida por atuar durante a campanha eleitoral de 2018, próxima ao então candidato Jair Bolsonaro, seus filhos, correligionários e apoiadores. Segundo notícias da imprensa, tendo como principal característica a prática da divulgação de notícias falsas e usando extrema hostilidade para seus adversários, incluindo políticos e jornalistas.
    Portanto, trata-se da quebra e transferência de sigilos de pessoa conhecida pela imprensa, pelo público em geral da internet e por grande parcela da população brasileira, como atuantes na fabricação e divulgação de conteúdo falso, cujos dados telefônicos e telemáticos serão extremamente proveitosos para a avaliação desta Comissão Mista e essenciais para as conclusões deste Colegiado” (fls. 11-12, e-doc. 12). 
    Como evidenciado nas informações, “os indícios também elencados na justificação do Requerimento n. 1.237, também apontam que o Impetrante “é protagonista na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet, classificada até mesmo como verdadeira “militante digital”, por sua intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake News” (fl. 12, e-doc. 12). 
    O cenário descrito apresenta relevância para a sociedade. Há que serem esclarecidos os fatos investigados e que se vinculam diretamente aos objetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito, importando para o perfeito aclaramento do objeto investigado, ligando-se a indícios tidos como concretos pelo digno órgão parlamentar quanto à atuação do impetrante. 
    11. Especificamente quanto à quebra do sigilo fiscal desde 2018, justificou-a a Comissão Parlamentar de Inquérito de forma suficiente, apontando indícios de ter o impetrante iniciado sua atuação “como ‘protagonista na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet’, desde a campanha eleitoral de 2018, entendeu como relevante à investigação, a fixação do início da quebra de seu sigilo a partir do referido ano de 2018, o que permitirá uma análise de suas movimentações bancárias no período anterior à pandemia, em comparação com relação ao período posterior à decretação da pandemia até o presente momento” (fls. 30-31, e-doc. 12). Nesse sentido, as razões constantes “logo no início do próprio Requerimento nº 1.237/2021”:
    “cumpre esclarecer que os requeridos levantamento e transferência de dados, referem-se especificamente ao sigilo bancário, desde o início de 2018 até o presente, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.
      Além disso, fixando-se o termo inicial na data acima, deve ser apresentada análise comparativa entre os períodos, anterior e posterior à situação de pandemia, até a presente data. 
    Ademais, a quebra, a transferência e todas as análises, em especial a comparativa (acima descrita), deverão ser elaboradas com dados e informações, outrossim ligações com outras pessoas naturais e jurídicas, disponíveis nas diversas bases de dados da Receita Federal do Brasil” (fl. 30, e-doc. 12). 
    12. Nesse juízo precário, próprio da fase de liminar, demonstra-se válida, idônea e suficiente a motivação do ato apontado como coator, que, diferente do indicado na peça inicial da ação, não se revela frágil, equivocado ou carente de pertinência temática com o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nela está incluída, com inegável relevo, a apuração das causas da política (ou a falta dela) de gestão eficiente e responsável da imunização da população brasileira no quadro da pandemia da Covid-19.
    As justificativas para a adoção das medidas questionadas na presente ação valem-se de indícios apresentados de forma objetiva. Foram discriminadas as condutas a serem apuradas, referentes à atuação do impetrante, e no ponto em que se vinculam ao contexto da pandemia. 
    Na espécie, demonstram-se presentes os elementos legalmente autorizadores da medida adotada, não havendo determinação legal a impor prévia oitiva do investigado para que pudesse ela ser adotada legitimamente, observadas as disposições da Lei n. 1.579/52, que rege a matéria. 
    13. Quanto ao alegado risco de “vazamento” ou quebra da confidencialidade dos documentos a serem disponibilizados, inexiste nos autos a comprovação de qualquer situação concerta a justificar o deferimento da liminar, nesse aspecto.
    De se realçar, entretanto, que a quebra do sigilo bancário não elimina nem afasta o dever de preservação da confidencialidade desses documentos, cujo exame e circulação há de restringir-se ao impetrante, seus representantes legais e aos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, na forma e com as cautelas previstas no art. 144 do Regimento Interno do Senado:
    “Art. 144. Quanto ao documento de natureza sigilosa, observar-se-ão, no trabalho das comissões, as seguintes normas:
    I - não será lícito transcrevê-lo, no todo ou em parte, nos pareceres e expediente de curso ostensivo;
    II - se houver sido encaminhado ao Senado em virtude de requerimento formulado perante a comissão, o seu Presidente dele dará conhecimento ao requerente, em particular;
    III - se a matéria interessar à comissão, ser-lhe-á dada a conhecer em reunião secreta;
    IV - se destinado a instruir o estudo de matéria em curso no Senado, será encerrado em sobrecarta, rubricada pelo Presidente da comissão, que acompanhará o processo em toda a sua tramitação; V - quando o parecer contiver matéria de natureza sigilosa, será objeto das cautelas descritas no inciso IV.
    Parágrafo único. A inobservância do caráter secreto, confidencial ou reservado, de documentos de interesse de qualquer comissão sujeitará o infrator à pena de responsabilidade, apurada na forma da lei” (e-doc. 5). 
    14. Pelo exposto, indefiro a liminar, realçando a confidencialidade dos documentos provenientes da quebra dos sigilos telefônico e telemáticos, cujo acesso há de restringir-se ao impetrante, seus advogados e aos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de responsabilização de quem descumprir ou permitir o descumprimento desse dever.
    15. Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.
    16. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei n. 12.016/2009 e art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora